Tribunal: TJES
Processo: 5007821-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007821-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA –
INCIDÊNCIA
DA SÚMULA Nº 64, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 2. Ademais, incabível o reconhecimento do alegado excesso de prazo, tendo em vista que já fora realizada a audiência de instrução, e que, atualmente, o feito está paralisado aguardando o cumprimento de diligência requerida pela defesa, situação que atrai a incidência da Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007821-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: DANIEL FERREIRA MARQUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8695542), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0008133-91.2022.8.08.0024, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 35, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Para tanto, sustenta que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de novembro de 2022, e que “
[...] até o presente momento a autoridade coatora
não encerrou a judicium accusationis
[...]
”, e que sempre ostentou comportamento colaborativo.

Sustenta ainda, que o paciente possui uma enfermidade incurável, e que “
[...] encontra-se custodiado em unidade
incompatível
com os cuidados que lhe devem ser dispensados, inclusive porque faz (ou deveria fazer), uso regular de medicamento anticonvulcionante
”, além de estar superlotada.

No id 8879807, decisão conhecendo parcialmente a impetração e, na parte conhecida, indeferindo a liminar pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que em razão da ausência de insurgência quanto ao não conhecimento desta impetração em relação as alegações de que o paciente estaria em uma unidade prisional superlotada, e que não estaria recebendo a devida atenção e tratamento nela, a presente análise se restringirá ao suposto excesso de prazo na formação da culpa.

Assim, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 04 de julho do corrente ano (id 8879807).

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura, além dos crimes de tentativa de homicídio, com o suposto envolvimento de 02 (dois) indivíduos, o delito de associação para o tráfico, mediante a utilização de armas de fogo.

[...]

Também merece ser rememorado, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 8800790), que não haveria que se falar em excesso de prazo, eis “
[...] que a instrução processual encontra-se encerrada desde o dia 18/08/2023, entretanto, diante dos requerimentos formulados pela Defesa do paciente, não houve a apresentação de memoriais até a presente data
”.

Nessa senda, urge salientar que após o término da instrução processual, o representante ministerial apresentou aditamento à denúncia, e que em virtude de tal situação, a defesa do acusado requereu a produção de uma prova, consiste no fornecimento de cópia do livro de ocorrência do Parque Barreiros.

Também merece ser destacado, que o magistrado da 1ª Vara Criminal de Vitória já determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do mencionado livro de ocorrência.

Assim, tenho por incabível o reconhecimento do alegado excesso de prazo, tendo em vista que já fora realizada a audiência de instrução, e que, atualmente, o feito está paralisado aguardando o cumprimento de diligência requerida pela defesa, situação que atrai a incidência da Súmula nº 64, do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem ascaracterísticas de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 5.
Não se verifica ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular e conforme a sua complexidade. Ressai dos autos que a diligência pendente foi requerida pela defesa, incidindo ao caso também o enunciado da Súmula n. 64/STJ
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 899.360; Proc. 2024/0094821-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 20/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA REAL. MORDIDAS E CHUTES. PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA E VOLTOU A DELINQUIR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. SÚMULAN. 64/STJ. [...] 4.
O entendimento consolidado nesta Corte é de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 5. Na hipótese, como bem destacado pelo acórdão recorrido, "[c]onforme se observou em consulta ao SAJ, no caso em apreço, se verifica que o juízo de 1º grau tem atuado de forma regular, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nota-se que a prisão em flagrante ocorreu em 13/11/2023, a denúncia aportada aos autos em22/11/2023 e recebida no mesmo dia. Na audiência realizada em 04 de março do ano corrente, foi deferida diligência requerida pela própria Defesa, de modo que eventual atraso na conclusão do processo não pode ser imputado ao juízo" (e-STJ fl. 35). 6. A demora na tramitação do feito decorre da realização de diligência requerida pela defesa, o que não caracteriza o constrangimento ilegal, nos termos do que determina a Súmula n. 64/STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa"
. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 902.769; Proc. 2024/0112850-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/06/2024).

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9236062,
in verbis
:

Na hipótese analisada, pelo constante do apostilado, observa-se que o paciente foi denunciado juntamente com outra pessoa como incurso nas iras do art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, inciso II, c/c art. 29, todos do CP, bem como no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, no contexto de tráfico de drogas, tendo a denúncia sido recebida em 13/01/2023, oportunidade em que também foi decretada a sua prisão preventiva.

Nota-se, da existência de aditamento à denúncia após o encerramento da instrução processual que ocorrera desde o dia 18/08/2023, tendo sido recebida na data 16/02/2024, as partes foram intimadas em razão do aditamento, ocasião em que a Defesa do paciente requereu diligência em 17/10/2023, e de lá para cá os autos aguarda-se o cumprimento dos requerimentos formulados pela d. defesa do paciente para apresentação dos memoriais pelas partes.

Ora, segundo assentado pela douta autoridade dita coatora, e bem destacado quando do indeferimento da liminar postulada, o feito vem tramitando dentro das complexidades existentes, notadamente a recalcitrância do acusado na insistência em uma prova derivada da fase inquisitória. Dessa forma, emerge estar a demanda com tramitação regular, inexistindo estagnação, havendo apenas um curso com características próprias advindas de suas especificidades, mas que não contraria a razoabilidade concebida pelo posicionamento pretoriano.

Portanto, evidencia-se a inexistência de procrastinação injustificada por parte do Juízo de piso.

Inclusive, sabe-se que, segundo a Jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmulas 52 e 64 do STJ), encerrada a instrução processual, reputa-se prejudicado a tese de constrangimento ilegal baseada no excesso de prazo. Além disso, a insistência da d. defesa do Paciente nos requerimentos pleiteados é fruto da lentidão para o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, denota-se que o processo tem recebido o devido impulso por parte do Poder Judiciário, de maneira que tal conduta é atribuída a própria defesa, fazendo-se incidir no Enunciado nº 64,
in verbis
:

[...]

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o feito está seguindo seu fluxo normal, sendo devidamente impulsionado pelo juiz
a quo
, em atenção ao princípio da razoabilidade, não havendo indícios de desídia ou morosidade estatal que justifique a concessão da ordem com a liberação do paciente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)